Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALORES COBRADOS. ATAS DAS ASSEMBLÉIAS INSTITUIDORAS. ANEXADAS À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO DEVIDAMENTE APRESENTADA. MORA. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 485, INCISO I, DO CPC/15.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e a inobservância desse comando enseja o indeferimento da peça de ingresso.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, concederá prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob consequência de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso I, do CPC/15.
3. Se o Autor anexou aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, merece ser reformada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o aludido fundamento.
4. Apelação conhecida e provida.